Tribunal: STF
Processo: HC 114649
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O “WRIT” EM CASOS COMO ESTE – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA NA PROLAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO PRONUNCIANTE – PRETENDIDO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DEDUZIDA DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – TAXATIVIDADE DO ROL PREVISTO NO ART. 254 DO CPP – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.